Tribunal: TJDFT
Processo: 0715766-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
I – Na execução de título extrajudicial, deferida a gratuidade de justiça aos agravados-executados na sua primeira manifestação nos autos, a concessão do benefício, não contestada pelo exequente, é válida para o decorrer do processo e tornam inexigíveis as custas e os honorários advocatícios, art. 98, § 3o, do CPC. Mantida a r. decisão que determinou ao exequente, após a notícia de descumprimento do acordo, apresentar nova planilha do saldo remanescente da dívida, sem inclusão das referidas verbas.
II – Agravo de instrumento desprovido.